Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-50.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BRAÇAL. MUNICÍPIO DE DIRCE REIS. Pleito de majoração do adicional de insalubridade.

Adicional de insalubridade previsto nas Leis Municipais no 98/10 e 100/10 - Laudo pericial confeccionado nos presentes autos que concluiu pelo desenvolvimento de atividades em condições ambientais insalubres em grau médio pela exposição a agentes

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BRAÇAL. MUNICÍPIO DE DIRCE REIS. Pleito de majoração do adicional de insalubridade.

Adicional de insalubridade previsto nas Leis Municipais no 98/10 e 100/10 - Laudo pericial confeccionado nos presentes autos que concluiu pelo desenvolvimento de atividades em condições ambientais insalubres em grau médio pela exposição a agentes biológicos. Autor que faz jus ao adicional conforme apurado pela perícia em razão da atividade desempenhada. Julgados desta E. Corte.

Termo inicial. Inaplicabilidade ao caso concreto do entendimento firmado pelo E. STJ nos PUIL no 413 e 1.954, que se referem aos casos em que pleiteada a concessão do adicional de insalubridade. No caso concreto, o autor já recebia o adicional de insalubridade, pleiteando apenas sua majoração. Laudo pericial de natureza meramente declaratória.

Observância pelo Juízo "a quo" da base de cálculo para incidência do adicional de insalubridade, com base na legislação municipal.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), bem como a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, bem como o que for decidido nas ADIs 7.047 e 7.064 que tramitam pelo STF.

R. sentença de procedência integralmente mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, com observação.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIRCE REIS DESPROVIDO